Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. ÓBITO DA AGRAVANTE. AGRAVO PREJUDICADO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida nos autos no 0772234-16.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reforma da decisão, a fim de que o requerido seja obrigado a fornecer o transporte para tratamento de hemodiálise ambulatorial, realizado com a frequência de 3 sessões por semana.

II. Recurso próprio e tempestivo. Deferida gratuidade de justiça e a antecipação de tutela. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso. O documento de ID 55728213 comprova o óbito da parte, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade exclusiva a concessão de transporte para tratamento de hemodiálise.

III. AGRAVO PREJUDICADO.

IV. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.